Tribunal: TJMT
Processo: 1015942-67.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1015942-67.2026.8.11.0000

CLASSE:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS]

RELATOR
A
:

EXM
A
.
SR
A
.

DES
A
.

SERLY MARCONDES ALVES

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

PARTE(S):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGADO), ROBERTA ALVES PINTO - CPF: 741.483.971-00 (EMBARGANTE), ANTONIA WERLANE DA PAZ TORRES BISPO - CPF: 973.109.642-68 (ADVOGADO), ESTER CRISTINA DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 061.886.361-32 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROBERTA ALVES PINTO - CPF: 741.483.971-00 (EMBARGADO), ESTER CRISTINA DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 061.886.361-32 (ADVOGADO), ANTONIA WERLANE DA PAZ TORRES BISPO - CPF: 973.109.642-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS
, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PÓS-BARIÁTRICAS. TRATAMENTO DE LIPEDEMA. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO
NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde para revogar tutela de urgência que determinava o custeio de procedimentos cirúrgicos pós-bariátricos e tratamento de
lipedema
. A embargante sustenta contradição, omissão e obscuridade, alegando que o acórdão reconheceu a robustez da documentação médica apresentada, mas concluiu pela necessidade de prova pericial; deixou de analisar a inexistência de divergência técnico-assistencial, o perigo de dano inverso e a aplicação do Tema 1.069 do STJ; além de utilizar expressão supostamente obscura no dispositivo. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para restabelecimento da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a existência de documentação médica favorável à autora e, simultaneamente, concluir pela necessidade de produção de prova pericial; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à inexistência de divergência técnico-assistencial, ao perigo de dano inverso e à aplicação do Tema 1.069 do STJ; (
iii
) determinar se a utilização da expressão “acolher o cerceamento de defesa” gerou obscuridade no julgado; e (
iv
) verificar a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não constituindo instrumento adequado para rediscussão do mérito da causa.

4. A existência de relatórios médicos favoráveis à autora não impede o reconhecimento da necessidade de dilação probatória quando subsistem dúvidas técnicas acerca da natureza reparadora, funcional ou estética dos procedimentos postulados.

5. A conclusão pela necessidade de prova pericial decorre da valoração das provas produzidas e do convencimento motivado do julgador, não caracterizando contradição interna do acórdão.

6. O acórdão enfrentou a alegação relativa à inexistência de divergência técnico-assistencial ao concluir que a controvérsia exige esclarecimento técnico judicial para aferição da efetiva natureza dos procedimentos requeridos.

7. O colegiado apreciou os requisitos da tutela de urgência de forma conjunta e concluiu pela ausência de demonstração suficiente da probabilidade do direito em cognição sumária, diante da necessidade de instrução probatória complementar e dos efeitos irreversíveis da medida satisfativa.

8. O Tema 1.069 do STJ assegura a cobertura obrigatória de cirurgias reparadoras ou funcionais pós-bariátricas, mas admite a necessidade de esclarecimento técnico quando houver dúvida razoável sobre a natureza dos procedimentos indicados.

9. A prova pericial judicial constitui meio legítimo de instrução processual para fornecer subsídios técnicos imparciais ao julgador e verificar o enquadramento dos procedimentos aos parâmetros fixados pelo Tema 1.069 do STJ.

10. A referência ao “cerceamento de defesa” foi utilizada para justificar a necessidade de produção de prova técnica antes da imposição da obrigação de custeio, sem comprometer a compreensão do alcance do julgado.

11. O órgão julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para resolver a controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A existência de documentação médica favorável à parte autora não afasta a necessidade de produção de prova pericial quando persistem dúvidas técnicas relevantes sobre a natureza dos procedimentos postulados.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta as questões suscitadas e adota solução jurídica diversa da pretendida pela parte.

3. A aplicação do Tema 1.069 do STJ não impede a realização de prova pericial judicial para esclarecer a natureza reparadora, funcional ou estética dos procedimentos indicados.

4. A ausência de demonstração suficiente da probabilidade do direito em cognição sumária autoriza o indeferimento ou a revogação da tutela de urgência.

5. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão embargada na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.069; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 2.106.709/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 14.10.2024,
DJe

16.10.2024.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

SERLY MARCONDES ALVES

(RELATOR
A
):

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por ROBERTA ALVES PINTO contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A, para reformar a decisão que havia deferido tutela de urgência destinada a compelir a operadora de saúde ao custeio de procedimentos cirúrgicos pós-bariátricos e tratamento de
lipedema
, ao fundamento de que a controvérsia demanda dilação probatória para aferição da natureza reparadora ou estética das intervenções prescritas.

A embargante aponta contradição, omissão e obscuridade.

Sustenta, em síntese, que o acórdão reconheceu a robustez da documentação médica apresentada e a ausência de parecer técnico divergente da operadora, mas concluiu pela necessidade de produção de prova pericial, circunstância que reputa contraditória.

Afirma que o colegiado deixou de enfrentar a inexistência de divergência técnico-assistencial apta a justificar a aplicação da segunda parte da tese firmada no Tema 1.069 do STJ, bem como deixou de apreciar adequadamente o perigo de dano inverso decorrente da suspensão da tutela anteriormente concedida.

Aduz também obscuridade no dispositivo do acórdão, ao empregar a expressão “acolher o cerceamento de defesa”, embora não tenha reconhecido nulidade processual nem determinado retorno dos autos à origem para produção de prova.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para restabelecer a tutela de urgência deferida pelo Juízo de primeiro grau ou, subsidiariamente, o saneamento dos vícios apontados e o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados (ID. 360490888).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Eminentes Pares:

No caso, a embargante aponta contradição, omissão e obscuridade quanto à conclusão adotada pelo colegiado de que a controvérsia demanda dilação probatória para aferição da natureza reparadora ou estética dos procedimentos postulados e, consequentemente, não autoriza a manutenção da tutela de urgência.

Os embargos de declaração destinam-se ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, com a finalidade de integrar ou aclarar o julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A propósito, o STJ possui entendimento consolidado a esse respeito:

“(...) Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade ou contradição, ou ainda a corrigir erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa (...).”
(STJ -
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 2106709 SP 2023/0395206-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe

16/10/2024).

Todavia, os vícios apontados não se configuram.

Quanto à alegada contradição entre o reconhecimento da existência de documentação médica favorável à autora e a conclusão pela necessidade de produção de prova pericial, o acórdão embargado concluiu que tais elementos, analisados em sede de cognição sumária, não eram suficientes para afastar a controvérsia acerca da natureza reparadora, funcional ou estética de todos os procedimentos pleiteados, circunstância que recomendava maior aprofundamento da instrução processual.

A existência de elementos probatórios favoráveis à parte autora não impede o colegiado de reconhecer a necessidade de dilação probatória quando entender que a controvérsia técnica ainda demanda melhor esclarecimento para formação do convencimento judicial.

A conclusão adotada pelo acórdão insere-se no âmbito da valoração da prova e do convencimento motivado do julgador, não configurando contradição interna apta a ensejar integração do julgado.

Igualmente, não procede a alegação de omissão quanto à inexistência de divergência técnico-assistencial.

O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia ao reconhecer que a natureza dos procedimentos postulados demandava aprofundamento probatório, concluindo pela necessidade de instrução complementar para aferição da efetiva presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

A controvérsia identificada pelo colegiado decorre da necessidade de verificar, por meio de prova técnica judicial, se todos os procedimentos postulados constituem efetiva etapa do tratamento da obesidade mórbida ou se parte deles possui finalidade predominantemente estética.

Assim, o acórdão não se omitiu sobre a questão. Apenas adotou solução jurídica diversa daquela pretendida pela embargante.

Outrossim, não se verifica omissão quanto ao perigo de dano inverso e ao alegado agravamento do quadro clínico da autora, ora embargante.

O colegiado apreciou os requisitos da tutela de urgência de forma conjunta e concluiu que, diante da necessidade de esclarecimento técnico acerca da natureza dos procedimentos postulados e dos efeitos irreversíveis decorrentes da medida satisfativa pretendida, não se encontrava suficientemente demonstrada a probabilidade do direito exigida pelo art. 300 do CPC.

Da mesma forma, não prospera a alegação de omissão quanto à aplicação do Tema Repetitivo n. 1.069 do Superior Tribunal de Justiça.

A tese firmada pelo STJ assegura a cobertura obrigatória das cirurgias plásticas de caráter reparador ou funcional indicadas ao paciente pós-bariátrico. Todavia, a própria tese admite a existência de controvérsia técnico-assistencial quando houver dúvidas justificadas e razoáveis acerca da natureza dos procedimentos indicados.

No caso concreto, o acórdão reconheceu que a controvérsia existente demanda esclarecimento técnico complementar para aferir se todos os procedimentos postulados efetivamente constituem desdobramento terapêutico indispensável da cirurgia bariátrica ou se parte deles possui natureza predominantemente estética.

Embora a embargante sustente inexistir parecer médico divergente produzido pela operadora e haja os relatórios médicos apresentados por ela indiquem a necessidade das intervenções pleiteadas, tais documentos foram produzidos no âmbito da relação médico-paciente e não se submeteram ao contraditório técnico próprio da prova pericial judicial.

Ademais, a dúvida razoável identificada pelo colegiado decorre da complexidade dos procedimentos postulados, dos custos expressivos, efeitos potencialmente irreversíveis e da necessidade de aferição técnica imparcial sobre a efetiva inserção no tratamento da obesidade mórbida, circunstâncias que recomendam cautela na concessão de tutela satisfativa.

Nessa perspectiva, a perícia judicial não se destina a substituir o médico assistente, mas constitui meio legítimo de instrução para a formação do convencimento do julgador e fornecer ao juízo elementos técnicos imparciais para aferir se os requisitos estabelecidos pelo Tema 1.069 do STJ estão efetivamente presentes em relação a cada procedimento indicado.

Portanto, ao concluir pela necessidade de produção de prova pericial, o acórdão não deixou de aplicar o precedente vinculante.

Assim, a conclusão adotada pelo colegiado baseou-se na constatação de que os elementos apresentados em sede de cognição sumária necessitam de esclarecimento técnico complementar judicial acerca do caráter reparador, funcional ou estético das intervenções pretendidas.

Somado a isso, não procede a alegação de obscuridade quanto ao dispositivo do acórdão.

Ainda que o voto vencedor tenha empregado a expressão “acolher o cerceamento de defesa”, da fundamentação adotada é possível extrair, sem qualquer dificuldade interpretativa, que a referência ao cerceamento de defesa foi utilizada para justificar a necessidade de produção de prova técnica antes da imposição da obrigação de custeio, não havendo obscuridade capaz de comprometer a compreensão do alcance do julgado.

Por fim, quanto ao prequestionamento, cumpre registrar que o órgão julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia submetida à sua apreciação.

Portanto, para evitar dúvidas interpretativas, esclarece-se que o provimento do agravo de instrumento decorreu da ausência de demonstração suficiente da probabilidade do direito em sede de cognição sumária e da necessidade de produção de prova técnica judicial, permanecendo inalterada a conclusão adotada pelo colegiado.

Assim, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

aos embargos de declaração.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(
2
º
VOGAL):

Acompanho o voto
da
Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026